Tribunal: CARF
Processo: 16682.721445/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721445/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.595 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PROCESSO JUDICIAL. No deferimento de restituição não se deve considerar
a multa de mora como paga, em imputação proporcional do valor pago, se a
mesma multa foi afastada por decisão judicial.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário e homologar a compensação, até o limite do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
Convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a conselheira Gisele Barra
Bossa.

Relatório
Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação apresentada por meio
do PER/DCOMP 25651.22201.300710.1.3.04-3027, de 30/07/2010 (e-fls. 02/05) através da qual
a interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir crédito no montante de R$
2.238.393,84 (que comporia crédito de R$ 5.890.469,60 correspondente à arrecadação em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721445/2015-20
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721445/2015-20

30/09/2009), relativo a pagamento indevido de estimativa de CSLL do período de apuração (PA)
abril de 2009, com débito nela declarado.
O processo 16682.902096/2014-64 é conexo ao presente por tratar de pedido de
compensação (PER/DCOMP 27510.71904.160710.1.7.04-0502, de 16/07/2010, e-fls. 70/74
daqueles autos) aproveitando parte do mesmo crédito (R$ 5.890.469,60, arrecadação em
30/09/2009), para outro débito; e será julgado na mesma sessão desta Turma, de acordo com o
previsto no art. § 2o do 6o do Ricarf.
De acordo com o Parecer no 75/2015 (fl. 22/23) proferido pela DEMAC/RJO/DIORT
em 19/05/2015, não foi homologada a compensação declarada na DCOMP anteriormente
relacionada, em razão da inexistência do direito creditório pleiteado. Reproduzo a seguir Relatório
de Intervenção, constante destes autos (e-fls. 08/10), que bem descreve as razões da
disponibilidade parcial do crédito pleiteado nos dois processos/Dcomps:
(...)
1. Versa o presente Relatório sobre o procedimento de intervenção do usuário na
DCOMP n.o 27510.71904.160710.1.7.04-0502. Há outra DCOMP relacionada ao
mesmo direito creditório, de número 25651.22201.300710.1.3.04-3027, que encontra-se
com análise suspensa.
2. As duas DCOMPS tratam de crédito relativo a pagamento indevido de estimativa de
CSLL do período de apuração (PA) abril de 2009, no valor de R$ 5.890.469,60, relativo
ao pagamento efetuado em 30/09/2009 no valor total de R$ 27.730.557,20.
3. O crédito pleiteado é relativo à diferença entre o valor de R$ 228.833.641,46
declarado na DCTF retificadora entregue em 23/07/2010 e a soma de dois
recolhimentos relativos àquele débito: R$ 207.678.965,36 em 29/05/2009, e R$
27.730.557,20 em 30/09/2009.
4. A DCTF originalmente entregue foi retificada duas vezes, e o pagamento efetuado foi
feito considerando a DCTF intermediária, ou seja, antes da retificação final, que
diminuiu o valor devido, gerando um saldo a restituir/compensar.
Fundamentação
5. Intimado a justificar o pagamento a maior e a retificação da DCTF, o contribuinte
apresentou balancete do período e planilha de apuração da base de cálculo da CSLL, na
qual indicou a fonte dos valores considerados: ou o código das contas contábeis ou a
informação “Controle Auxiliar”. Apresentou também o Livro de Apuração da
Contribuição Social (LACOS).
6. Analisando a planilha apresentada em cotejo com o balancete do período, constatei
que em alguns casos não era possível identificar a correspondência dos valores com as
contas contábeis indicadas.
7. O contribuinte foi então intimado a justificar os casos indicados, e a apresentar os
controles auxiliares que originaram os valores considerados na apuração do valor do
tributo devido.
8. Em resposta, apresentou demonstrativo detalhado com explicações relativas a cada
item, bem como os controles auxiliares utilizados.
9. Conforme verifiquei às folhas 35994 a 36144, a estimativa relativa ao mês de
04/2009 considerada no ajuste anual para dedução do valor devido coincide com aquele
confessado na última DCTF retificadora (R$ 228.833.641,46), ou seja, a diferença entre
este valor e o valor declarado na DCTF retificadora intermediária, que originou o valor
pago, não foi considerado para composição do saldo negativo do período de 2009.
10. No mesmo sentido, observei que o valor informado na DIPJ como estimativa paga
ao longo do ano considera, corretamente, somente o valor constante na última DCTF
retificadora entregue, conforme linha 74 da ficha 17 = R$ 1.659.402.793,48, e
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721445/2015-20

corresponde ao total das estimativas pagas somado ao valor da CSLL retida ao longo do
ano:

11. A fim de quitar o valor da estimativa de CSLL de 04/2009, o contribuinte efetuou
dois pagamentos, o segundo fora do prazo do vencimento do tributo e somente com
acréscimo de juros, sem multa de mora.
12. Considerando os valores pagos e a imputação proporcional dos pagamentos, o saldo
disponível para restituição/compensação é inferior ao pleiteado pelo contribuinte,
conforme os quadros dos itens seguintes.
13. Pagamentos efetuados:

15. Diante do exposto no item acima, o saldo disponível é de R$ 1.367.599,84, sendo
este o valor máximo passível de deferimento.
Conclusão
16. Por tudo acima exposto, e considerando tudo mais que do processo consta, e no uso
da competência do art. 229, § 3o, inciso VI, do Regimento Interno da RFB, aprovado
pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, delegada pela Portaria DEMAC/RJO
n.o 63, de 18 de julho de 2012, em consonância com o que dispõe o 75 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012:
1. RECONHEÇO PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO relativo a
pagamento indevido de estimativa de CSLL do período de apuração março de
2009, no valor de R$ 1.367.599,84;
2. Homologo parcialmente as compensações declaradas nas DCOMPs n.os
27510.71904.160710.1.7.04-0502 e 25651.22201.300710.1.3.04-3027 até o
limite do crédito reconhecido.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
inconformidade, conforme resumo a seguir (extraído do Relatório da decisão recorrida, e-fls. 167
e ss):  O indébito em questão corresponde ao saldo do PER/DCOMP
27510.71904.160710.1.7.04-0502,
discutido
no
processo
administrativo
fiscal
16682.902096/2014-64;
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721445/2015-20
 Considerando que a solução de um processo repercute no outro, haja vista tratar
-se do
mesmo direito creditório pleiteado, oportuno que os processos sejam apensados, de
modo a ter o seu processamento e julgamento realizados na mesma assentada, evitando-
se, assim decisões conflitantes;  O PERDCOMP 25651.22201.300710.1.3.04
-3027 diz respeito a crédito de CSLL,
em virtude de pagamento a maior na competência abril de 2009, no valor original de R$
5.890.469,60, decorrente da diferença entre o valor de R$ 228.833.641,46, declarado na
DCTF retificadora, entregue em 27/07/2010, e a soma de dois recolhimentos, a saber:
R$ 207.678.965,36 em 29/05/2009 e R$ 27.730.557,20 em 30/09/2009;  A compensação em ex
apontados no PAF 16682.902096/2014-64, na qual restou homologada parcialmente a
DCOMP 27510.71904.160710.1.7.04-0502, em virtude dos cálculos constantes da
tabela a seguir transcrita:


No entanto, conforme já demonstrado naquele processo, a tabela apresenta várias
inconsistências, o que por si só, a tornam imprestáveis para análise do crédito ora
perseguido, razão pela qual a decisão objeto da presente manifestação de
inconformidade deve ser reformada; 
No tocante ao pagamento realizado em 30/09/2009, referente ao mês de abril de
2009, resta esclarecer que o mesmo se deu de forma voluntária e antes de qualquer
procedimento fiscal, mediante retificação da DCTF, o que, nos termos do art. 138 do
Código Tributário Nacional, configurou denúncia espontânea; 
Cita jurisprudência judicial e administrativa; 
Cumpre também destacar a majoração indevida no tocante aos juros aplicados sobre
o principal, em que incorre a tabela de cálculo em que se fundamenta a decisão ora
atacada; 
Abaixo da referida tabela, consta a seguinte observação: “(d) corresponde à 4,62%
(SELIC de junho a outubro, mais 1% em novembro)”; 
Considerando que o pagamento a destempo ocorrera em 30/09/2014, conforme
consta da coluna DATA DO PAGAMENTO, não há justificativa plausível para
considerar como marco temporal o mês de novembro, a justificar a incidência de juros
na ordem de 4,62%; 
A prevalecer esses juros, a contribuinte está sendo flagrantemente lesada, uma vez
em que efetuou o recolhimento corretamente em setembro de 2009; 
Visando adequar a tabela ofertada ao fato concreto, apresenta-se, abaixo, nova
tabela com os valores corrigidos:

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721445/2015-20
 Somado às razões supra, resta destacar que a decisão em questão, por
via oblíqua,
tende a burlar decisão transitada em julgado, nos autos do Mandado de Segurança no
0025817- 82.2009.4.02.5101;  Deve ser frisado o fato de que a impetração do mandado de segur
renúncia à instância administrativa, visto que o mandamus impetrado teve por objetivo
único afastar a exigência da multa em sede de denúncia espontânea à época realizada,
não havendo ali qualquer discussão sobre a legitimidade, ou não, da presente
compensação que, por sua vez, somente veio à baila tempos depois do ajuizamento
daquele remédio constitucional;  Diante do exposto, requer: seja determinada a tramitação dest
com o Processo Administrativo 16682.902096/2014-64; a posterior juntada de
documentos complementares que venham a contribuir para a apuração da verdade real e
também pela produção de outras provas que necessariamente contribuam para o melhor
deslinde da questão; e, seja julgado procedente o pedido formulado na presente
manifestação de inconformidade.
Foram juntados aos autos por esta Turma de Julgamento: cópia dos Acórdãos no 12-
81.957 – 4a Turma da DRJ/RJO (fl. 152/159) e no 12-82.595 – 4a Turma da DRJ/RJO
(fl. 160/164), Relatório do Sistema SIEF/RFB (fl. 165) e Relatório do Sistema
COMPROT/RFB (fl. 166).
É o relatório.
A decisão de primeira instância (e-fls. 167 e ss) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente por entender que o crédito em questão já foi objeto de análise no
Processo Administrativo no 16682.902096/2014-64; e que não foi reconhecida a importância
pleiteada no valor de R$ 4.522.869,76, objeto da lide, relativo à diferença entre o montante tido
como recolhido a maior de estimativa de CSLL na competência de abril de 2009 de R$ 5.890.469,60
e o valor de R$ 1.367.599,84 reconhecido pela autoridade administrativa e utilizado para compensar
parcialmente as compensações declaradas naqueles autos.
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/04/2019 (e-fl. 176) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 06/05/2019 (e-fl. 178), em que repete os
argumentos da impugnação e anexa comprovantes (e-fls. 241 e ss), que trazem em seu conjunto
cópia do PAF 10768.007968/2009-95. Este PAF versou sobre o requerimento administrativo do
contribuinte comunicando o primeiro erro na apuração de diferença de débitos da CSLL, código
2484, período de apuração de abril de 2009, erro que redundou no pagamento suplementar no
valor de R$ 26.860.284,00, e posterior MS 2009.51.01.025817-7. Este MS requeria
judicialmente o afastamento da incidência da multa de mora, por entender configurada a
denúncia espontânea.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de
admissibilidade dele conheço.
Aplicar-se-á aqui o decidido no processo 16682.902096/2014-64, conexo ao
presente por tratar de pedido de compensação (PER/DCOMP 27510.71904.160710.1.7.04-0502,
de 16/07/2010, e-fls. 70/74 daqueles autos) aproveitando parte do mesmo crédito (R$
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721445/2015-20

5.890.469,60, arrecadação em 30/09/2009), para outro débito. Aqui como lá, votamos pelo
reconhecimento do crédito e pela homologação da compensação, no limite do crédito disponível.
Resta preliminarmente avaliar se há, como alega a Recorrente, decisão judicial
transitada em julgado, a qual afastaria a incidência da multa de mora, por reconhecer denúncia
espontânea, para o mesmo recolhimento de 30/09/2009 referente à CSLL, competência de abril
de 2009, parte do qual originaria o crédito de R$ 5.890.469,60 aqui requerido.
Cabe esclarecer que a DCTF para o período originalmente entregue foi retificada
duas vezes (Relatório de Intervenção, constante destes autos em suas e-fls. 08/10), e que o
pagamento complementar (de R$ 26.860.284,00) foi feito considerando valor devido (R$
234.539.249,36) declarado na DCTF intermediária (de 23/10/2009, e-fl. 305), ou seja, antes da
retificação efetuada através da última DCTF retificadora, entregue em 23/07/2010 (e-fls. 352),
que diminuiu o valor devido para R$ 228.833.641,46, gerando um saldo a restituir/compensar.
Através do Mandado de Segurança n. 2009.51.01.025817-7, de 09/11/2009, a
Recorrente pleiteou o reconhecimento da denúncia espontânea para efetuar recolhimento de IRPJ
e CSLL dos períodos de 02/2009 a 07/2009 (e.fls. 285 e ss). Entre estes, a CSLL declarada para
o PA abril/2009, no montante de R$ 234.539.249,36. Como a primeira DCTF declarou para o
mesmo período o valor de R$ 207.678.965,36, a Recorrente pleiteou judicialmente o
reconhecimento da denúncia espontânea para efetuar recolhimento da diferença (R$
27.730.557,20, em 30/09/2009) sem a multa de mora. Neste sentido a inicial do MS (e-fls. 285 e
ss) e o requerimento administrativo no processo administrativo 10768.007968/2009-95 (e-fls.
241 e ss).
Conforme Acórdão do TRF02 anexado a estes autos (e-fls. 45 e ss), o pleito foi
favorável à Recorrente e transitou em julgado em 01/07/2013 (e-fl. 313):

Mas, não se repete aqui o mesmo pleito do MS. Referindo-se a nova DCTF
retificadora, entregue em 23/07/2010, que diminuiu o valor devido da CSLL, para o mesmo
período de 04/2009, para R$ 228.833.641,46, requer a Recorrente nestes autos um saldo a
restituir/compensar de R$ 5.890.469,60, referente a arrecadação complementar de 30/09/2009,
equivalente à diferença entre R$ 234.539.249,36 (1a DCTF retificadora) e R$ 228.833.641,46 (2a
DCTF retificadora). O Despacho Decisório / Relatório de Intervenção, constante, e-fls. 08/10,
reconheceu o crédito, mas imputou ao recolhimento de 30/09/2009 a cobrança de multa de mora
de R$ 4.230.935,22, o que diminuiu o crédito disponível neste exato valor.

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.595 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721445/2015-20

Mas, infiro que tal multa é indevida, pois a Recorrente adquiriu o direito de não
recolhê-la nos autos do MS n. 2009.51.01.025817-7 (e-fl. 313). A cobrança da multa, na
imputação proporcional do valor pago na forma calculada no Despacho Decisório representaria
desobediência ao já obtido pelo Recorrente judicialmente. Desta forma, tem razão o Recorrente
em considerar em seus cálculos o recolhimento de 30/09/2009 sem a multa de mora:

Mesmo que não se considere os efeitos da ação judicial, percebo que o
correspondente Relatório de Intervenção acatou a retificação para R$ 228.833.641,46 do valor
devido para a CSLL da competência 04/2009. Isto significa que na data da última retificação da
DCTF correspondente (27/07/2010) o Recorrente confessou o novo valor para o débito (antes de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização) e para o qual já havia efetuado
o pagamento do valor confessado. Considero assim caracterizada a denúncia espontânea, na
forma descrita no art. 138 do CTN, e conforme interpretação dada pelo RESP no 1.149.022/SP –
STJ e item “b.1” da Nota Técnica Cosit 19, de 12 de junho de 2012
Observo ainda que os juros do valor recolhido devem incidir de 06/2009 (já que o
pagamento referiu-se à competência 04/2009 com vencimento em 30/05/2009) até a data do
pagamento (30/09/2009), ou seja, SELIC de junho a agosto, mais 1% de setembro (art. 955 do
RIR/99), totalizando o valor do crédito requerido: R$ 5.890.469,60.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso e homologar a compensação,
até o limite do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital